Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-36.2019.8.11.0110
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-36.2019.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERSON JOSE PIMENTA - CPF: 821.150.521-53 (RECORRENTE), TIAGO SILVA MAUAD - CPF: 078.769.606-42 (ADVOGADO), ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.995.942/0001-45 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000114-36.2019.8.11.0110

Origem:

Juizado especial cível de Campinápolis

Recorrente(s):

EVERSON JOSE PIMENTA

Recorrido(s):

ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TÍTULO PROTESTADO – PROTESTO DEVIDO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – BAIXA NO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente aduz que possuía um débito junto ao réu, sendo o mesmo levado a protesto em 02/02/2018. Alega que a dívida foi paga em 04/04/2018. No entanto, aduz que houve manutenção de seu nome no sistema restritivo ao crédito eis que até julho de 2018 constava o protesto.

Pois bem.

Gostaria de registrar algumas particularidades da presente demanda.

O protesto não ocorreu de forma indevida, mas em razão da inadimplência do Recorrente.

Conforme demonstrado pela defesa da recorrida ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, o recorrente parcelou uma compra em dois boletos, para 20/01/2018 e 30/03/2018, cada um no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Juntou a nota fiscal e o boleto com vencimento em 20/01/2018, objeto do protesto, assinado pelo consumidor.

Ocorre que o pagamento se deu de forma diversa da pactuada, eis que o recorrente depositou o valor simples de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), na conta da recorrida, na data de 04/04/2018, não comunicando a empresa e quitando apenas o valor principal, sem juros e correção monetária.

A recorrida juntou ainda uma certidão negativa de protesto em nome do consumidor, datada de 13/11/2018.

A presente ação foi proposta apenas em 18/03/2019, tendo em vista que a primeira demanda foi extinta por contumácia, conforme se verifica nos autos n° 1000094-79.2018.8.11.0110.

Dessa forma, quando houve o protesto o recorrente estava inadimplente, sendo devido.

Não houve comunicação do pagamento para a empresa e não houve demonstração de solicitação de carta de anuência.

O protesto já foi baixado, mas, ao meu ver, se ainda estivesse ativo até a presente data, não haveria demonstração de ilegalidade por parte das recorridas.

Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação. Veja-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.”

Dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar as recorridas a prática de qualquer ilegalidade.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente, não havendo que se falar em retificação do julgado, o qual permanece incólume.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022